Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TITULARIDADE. ÓRGÃO COMPETENTE. AUSÊNCIA. REALIZAÇÃO APÓS O PRAZO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.076. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Não é cabível a reparação por danos morais em razão do descumprimento contratual pela negativa de cobertura do sinistro automobilístico. Faz-se necessário comprovar a efetiva lesão aos direitos da personalidade do consumidor. Danos morais não configurados.
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação for reduzido, observados os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente provida.